Tribunal: TJDFT
Processo: 0727266-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727266-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA MICAELA DA SILVA ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a recorrente pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e deferiu o parcelamento das custas processuais em quatro (4) parcelas. Inconformada, a agravante alega que seu estado atual financeiro, o que inclusive ensejou a presente ação de repactuação de dívidas, não lhe possibilita o recolhimento das despesas processuais, ainda que de forma parcelada. Afirma que carece de recursos para arcar com os custos financeiros do processo sem prejuízo do seu sustento e de sua família, pois está superendividada, tendo em vista o pagamento de diversas parcelas mensais das linhas de crédito contraídas. Informa que tem “sobrevivido” somente com a antecipação de salário, o que enseja mais juros. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida, nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio, e com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam à agravante, pois a decisão agravada é capaz de gerar lesão de difícil reparação. Quanto ao outro requisito apontado acima, saliente-se que, à primeira vista, se vislumbra efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir de benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. Na hipótese, infere-se do contracheque juntado aos autos no ID no 48764751 que a requerente percebe remuneração bruta de R$ 6.990,74 (seis mil, novecentos e noventa reais e setenta e quatro centavos), tendo como renda líquida o valor de R$ 3.193,02 (três mil, cento e noventa e três reais e dois centavos). Registre-se, por oportuno, que entre os descontos realizados, constam sete (7) empréstimos, no valor total de R$ R$ 1.735,54 (mil e setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos). Cabe destacar que esta egrégia Corte, considerando rendimentos no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), reputou serem suficientes apenas para arcar com as despesas cotidianas, indispensáveis à subsistência da parte postulante (Acórdão 1261187, 07072767420208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020). In casu, o extrato bancário juntado aos autos (ID no 48764752) demonstra vários gastos e um saldo negativo de R$ 6.254,60 (seis mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos), o que comprova uma quantia capaz de ferir o mínimo existencial. Dessa forma, os documentos colacionados parecem ser suficientes, em um primeiro momento, para demonstrar a condição financeira da agravante, de modo a corroborar a presunção de hipossuficiência declarada. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SUPERENDIVIDAMENTO. REQUISITOS COMPROVADOS. (...) 4. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais’ (edição 150 de Jurisprudência em Teses do STJ). 5. No caso, restou demonstrado que o agravante possui diversos empréstimos, os quais consomem quase a integralidade da sua remuneração. Ademais, o agravante ajuizou ação buscando limitar os descontos dos empréstimos efetuados em sua conta bancária, diante da alegação de que não lhe sobra nenhum valor para manter suas despesas pessoais, o que indica, a priori, que não possui condições de suportar o pagamento das despesas processuais. 6. Os documentos acostados aos autos vão ao encontro da presunção de hipossuficiência afirmada pelo agravante. 7. Agravo de instrumento provido” (Acórdão 1695769, 07425356220228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte recorrida para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator